Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATO POSTERIOR À INFRAÇÃO EM JULGAMENTO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em continuidade delitiva, no período de junho a agosto de 2017 (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 10 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (toques na região íntima e sexo oral).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. A tenra idade da vítima enseja maior reprovabilidade e deve influenciar na fixação da pena-base (culpabilidade), em observância ao princípio da proporcionalidade.
6. Demonstrados os abalos psicológicos sofridos pela menor, mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime.
7. Condenações transitadas em julgado referentes a fatos posteriores não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes (Súmula n. 444/STJ).
8. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima.
9. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses vetores, é de se proceder com a sua redução.
10. Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida.